Tribunal: TJPA
Processo: 0843177-18.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0843177-18.2022.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA

APELADO: DURBAN GUEDES PEREIRA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPREGADO PÚBLICO CELETISTA. APOSENTADORIA ANTERIOR À EC 103/2019. NORMA COLETIVA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA AOS 70 ANOS. VALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco da Amazônia S/A contra sentença proferida em ação ordinária de manutenção no cargo ajuizada por Durban Guedes Pereira Filho, que buscava impedir sua dispensa em razão de já ter se aposentado pelo INSS e estar próximo de completar 70 anos de idade. A sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos, determinando a abstenção da demissão por entender que a aposentadoria compulsória prevista na EC 103/2019 não se aplicava ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se empregado público celetista aposentado antes da EC 103/2019 pode ser demitido por atingir 70 anos; (ii) estabelecer se norma coletiva pode autorizar a extinção do vínculo nesses casos, sem configurar dispensa injusta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A EC 103/2019 incluiu o § 14 ao art. 37 da CF/88, estabelecendo a ruptura do vínculo funcional no caso de aposentadoria com tempo de contribuição, inclusive no RGPS, mas previu regra de transição no art. 6º, que exclui sua aplicação a aposentadorias concedidas antes da sua entrada em vigor.

4.

A jurisprudência entende que empregados públicos celetistas aposentados antes da EC 103/2019 podem continuar em atividade, não incidindo a obrigatoriedade de desligamento por aposentadoria.

5.

Contudo, foram firmadas normas coletivas abrangendo a categoria do apelado que preveem a possibilidade de demissão compulsória em razão de aposentadoria ou idade, com validade reconhecida pelo STF no Tema 1046.

6.

Nos termos do precedente do STF (ARE 1121633, Rel. Min. Gilmar Mendes), é constitucional a norma coletiva que limita direitos trabalhistas disponíveis, mesmo sem vantagens compensatórias explícitas, desde que respeitados direitos absolutamente indisponíveis.

7.

Assim, a existência de norma coletiva válida autoriza a demissão do empregado celetista que completou 70 anos ou com concessão prévia, ainda que aposentado antes da EC 103/2019, sem que isso configure dispensa sem justa causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a cláusula de norma coletiva que autoriza a dispensa de empregado público celetista aposentado antes da EC 103/2019 ao atingir 70 anos ou com concessão prévia, sem que isso configure dispensa injusta.

2.

A EC 103/2019 não tem efeito retroativo para romper vínculos funcionais decorrentes de aposentadorias concedidas anteriormente, salvo disposição normativa coletiva em sentido contrário.

3.

A jurisprudência do STF (Tema 1046) reconhece a constitucionalidade de normas coletivas que limitem direitos trabalhistas disponíveis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 14; EC 103/2019, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1121633 (Tema 1046), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016; TJPA, AI nº 0814716-66.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 07/11/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0843177-18.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: ALINE PENEDO DE OLIVEIRA - OAB/PA 7.086

APELADO:
DURBAN GUEDES PEREIRA FILHO

ADVOGADO:
PAULO MARCELO DA SILVA PALMEIRA – OAB/PA 18.870

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

ordinária de manutenção no cargo
proposta por
DURBAN GUEDES PEREIRA FILHO
em desfavor de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
objetivando compelir a Instituição a abster-se de demitir o empregado, mormente por não incidir sobre o funcionário, a aposentadoria compulsória, seja em razão da sua condição de aposentado pelo INSS ou sua idade.

Sentença:
julgou extinto o feito dando por procedentes os pedidos autorais, determinando que
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
se abstivesse de demitir o funcionário seja por este já ser beneficiário do INSS, seja por critério de idade, eis que a
Emenda Constitucional 103/19 não detém eficácia ao caso, bem como que pelo fato de
DURBAN GUEDES PEREIRA FILHO
não ser servidor público de cargo efetivo, não incidiria sobre ele o art.40, §1º, II da CF/88, não podendo norma coletiva relativizar o contido.

Recurso:
de apelação cível por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A
anunciando o desacerto da sentença ao argumento de que há compreensão de constitucionalidade no caso de norma coletiva versar sobre direitos de funcionários de sociedades de economia mista (Tema 1046 do STF), bem como o fato de que a EC 103/19 se aplicaria ao caso em comento eis que

o
empregado público celetista que se aposentou antes da EC 103/2019 pode permanecer laborando, mas ao completar 70 anos, deve ser aposentado compulsoriamente, sem que isso configure dispensa injusta.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID.

17083204.

Autos conclusos ao Gabinete em 02 de dezembro de 2024 por declínio de competência.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0843177-18.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

ADVOGADO: ALINE PENEDO DE OLIVEIRA - OAB/PA 7.086

APELADO: DURBAN GUEDES PEREIRA FILHO

ADVOGADO:
PAULO MARCELO DA SILVA PALMEIRA – OAB/PA 18.870

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito.

A controvérsia recursal está assentada em analisar
se
empregado público celetista que se aposentou antes da EC 103/2019 pode permanecer laborando, mas ao completar 70 anos, deve ser aposentado compulsoriamente, sem que isso configure dispensa injusta.

Pois bem.

O Apelado, enquanto bancário da Apelante, recebeu aviso de desligamento em razão de estar inserido nas hipóteses de aposentadoria compulsória com fundamento na Circular GEPES nº. 2021/023 e EC nº. 103, eis que contaria em breve com mais de 70 anos de idade e por ter se aposentado utilizando o tempo de contribuição do atual emprego pelo Regime Geral de Previdência Social.

Antes de mais nada é preciso esclarecer que a Emenda Constitucional nº 103/2019
- que alterou o sistema de previdência –
incluiu o § 14 ao art. 37 da Constituição Federal de 1988,
in verbis:

“A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição.”

Concedida a aposentadoria anteriormente, por tempo de contribuição, há a imperiosa necessidade de se romper o vínculo do funcionário com a administração.

Há, no entanto, uma regra de transição para as aposentadorias concedidas anteriormente a entrada em vigor da EC 103/19, elencada no art. 6º da referida emenda que assim aduz:

‘‘Art. 6º. O disposto no § 14 do art. 37 da Constituição Federal não se aplica a aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional.”

Recalibrou-se então os efeitos do § 14 do art. 37 da Constituição Federal, para que não se albergassem as concessões já deferidas anteriormente, ou seja o empregado público celetista que se aposentou antes da EC 103/2019 poderia permanecer laborando, não incidindo sobre ele hipóteses de aposentadoria compulsória sob pena de dispensa injusta.

Ocorre que, no caso em comento, houve edição de norma coletiva que abrange a categoria profissional e base territorial do Apelado, vinculando-o aos seus termos que permite a demissão compulsória do funcionário, seja pela concessão de prévia aposentadoria por tempo de contribuição, seja pelo critério de idade, sem que isso configurasse dispensa injusta.

Nos termos dos diversos acordos coletivos firmados com CONTRAF (Confederação dos Trabalhadores do Ramo Financeiro), FETEC-CUT/CN (Federação dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Centro Norte), SEEB/PA (Sindicato Dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Ramo Financeiro do Estado do Pará, SEEB/ROO (Sindicato dos Bancários de Rondonópolis e Região Sul de Mato Grosso), SINTRAF-RR (Sindicato dos Trabalhadores no Ramo Financeiro do Estado de Roraima) e ainda CONTEC (Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito), SINTEC-TO (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Crédito do Estado do Tocantins), juntados aos Ids. 17066280, 17066281, 17066283, 17066284, 17066286, houve relativização da cláusula de transição, passando a permitir a extinção do vínculo.

Acordos estes que, diante do precedente vinculante advindo do Supremo Tribunal Federal, possui plena validade.

‘‘
Tema 1046 - Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.

Há Repercussão? Sim

Relator(a): MIN. GILMAR MENDES

Leading Case: ARE 1121633

Descrição: Recurso extraordinário com agravo em que se discute, à luz dos arts. 5º, incisos II, LV e XXXV; e 7º, incisos XIII e XXVI, da Constituição Federal, a manutenção de norma coletiva de trabalho que restringe direito trabalhista, desde que não seja absolutamente indisponível, independentemente da explicitação de vantagens compensatórias.

Tese: São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis’’.

Desta forma o empregado público celetista que se aposentou antes da EC 103/2019 pode permanecer laborando, mas ao completar 70 anos, deve ser aposentado compulsoriamente, sem que isso configure dispensa injusta.

Neste sentido é a compreensão desta 2ª Turma de Direito Privado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O BANCO-RÉU SE ABSTIVESSE DE PROMOVER A DEMISSÃO DO AUTOR. REFORMA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A Circular GEPES nº. 2021/023 e EC nº. 103, em vigor desde 13.11.2019, alterou o sistema de previdência social e estabeleceu regras de transição e disposições transitórias, incluindo o § 14 ao art. 37 da Constituição Federal de 1988.

2. No caso dos autos, verifica-se que o autor se aposentou antes do advento da referida emenda constitucional, entretanto, após a entrada em vigor da emenda, houve a edição de norma coletiva que abrange a categoria profissional e base territorial do agravado, vinculando-o aos seus termos que permite a demissão compulsória do agravado.

3. Recurso conhecido e provido. Agravo interno manejado contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência prejudicado face o julgamento do recurso principal.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814716-66.2022.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença que havia determinado que a apelante se abstivesse de demitir o recorrido em razão da sua condição de aposentado pelo INSS e/ou sua idade, nos termos da fundamentação.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

Demais alegações afastas por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 27/05/2025